Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724305-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES ESTRELA FERREIRA AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc. Promova o agravante a regularização da peça de endereçamento do recurso (ID 27675166, fl. 1), para que nela passem a constar os dados efetivamente relacionados ao processo na origem e à decisão agravada, notadamente quanto à qualificação das partes, do processo na origem e do Juízo a quo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator